Tribunal: TJMT
Processo: 1009426-30.2023.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009426-30.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLENE ROCHA RODRIGUES - CPF: 577.773.496-00 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1009426-30.2023.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrida: MARLENE ROCHA RODRIGUES.

Data do Julgamento virtual:
16 a 19/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – EXTRATO BANCÁRIO COM INDICAÇÃO DE CONTA E AGÊNCIA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento.

2.

Não pratica ato ilícito a parte reclamada que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do seu direito.

3.

Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito.

4.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito discutido na lide, e condenar o reclamado ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
.

O reclamado requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A reclamante pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que a reclamante afirma que teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito não contraído.

Compulsando os documentos juntados com a contestação, constata-se que houve contratação dos serviços entre as partes, evidenciando que não houve fraude.

O reclamado demonstrou que o débito é oriundo do contrato de empréstimo de nº 464434047, celebrado no 20.07.2022, no valor de R$ 2.117,61 (dois mil, cento e dezessete reais e sessenta e um centavos), que foi disponibilizado na conta bancária nº 54.753-0, agência: 1263-7, ao apresentar extrato da conta com período de movimentação.

In casu
, tenho que não há falar em fraude, considerando os documentos juntados aos autos. Embora a reclamante tenha impugnado as telas e extratos, afirmando serem unilaterais, não fora juntado aos autos qualquer prova de modo a demonstrar a eventual fraude alegada.

Na hipótese, tenho que o reclamado se desincumbiu do seu ônus probatório, ao comprovar a existência da relação contratual e da dívida que ensejou o apontamento negativo, não tendo a reclamante comprovado minimamente o fato constitutivo do seu direito.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUTORA ALEGA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO NO VALOR DE R$ 599,27 (quinhentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos) - INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURIDICA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – COMPROVAÇÃO DO CONTRATO – REFORMA DA SENTENÇA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
De análise dos autos, nota-se que apesar da Recorrida negar a existência da dívida e
relação

contratual
, verifica-se a existência de diversas faturas adimplidas do
cartão

de

crédito
(id. 7844227), nas quais o endereço constante é o mesmo que a Recorrida traz na inicial
.

2.
Desta forma, não há que se falar em
fraude
, pois, não é crível que os fraudadores efetuariam o pagamento de tantas faturas, como consta no Print colacionado pelo recorrente
.

3. Portanto, a negativação se trata de exercício regular do direito da Recorrente, uma vez que devido o débito ante a ausência de comprovação de pagamento.

4.
Deste modo, não há que se falar em cobrança indevida, tampouco em dano moral
.

5.
Litigância de má-fé configurada
.

6. Recurso conhecido e provido, para reconhecer a improcedência do pedido.”
(N.U 1000120-20.2018.8.11.0032, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019). (destaquei).

Na hipótese, não se verifica ilegalidade na inscrição ou qualquer ato ilícito praticado pela parte reclamada a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, posto que a reclamante não efetuou o pagamento do débito, agindo o reclamado no exercício regular do direito ao enviar o nome da reclamante para os órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, a inscrição de restrição ao crédito em nome da devedora durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita (arts. 43 e 44 do CDC e parágrafo único do art. 1º da Lei 9507/1997).

Assim, não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o reclamado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023